Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717964-35.2024.8.07.0007 RECORRENTE: VITORIA MARIA DA SILVA BORGES, MARTINHO BORGES DA SILVA RECORRIDO: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DOIS LEILÕES NEGATIVOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE SALDO EXCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto em face da sentença que, reconhecendo o inadimplemento contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) consolidar a propriedade fiduciária em favor da credora fiduciária, (ii) declarar extinta a dívida após dois (2) leilões negativos, e (iii) fixou taxa de ocupação de um porcento (1%) sobre o valor do imóvel ao mês. Restou indeferida a restituição de eventual valor excedente do imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e frustrado dois (2) leilões previstos na Leino9.514/1997, assiste direito aos devedores fiduciantes à restituição do suposto saldo positivo entre o valor de mercado do imóvel e o débito remanescente. III. Razões de decidir 3. A alienação fiduciária de imóvel rege-se por legislação especial (Lei no 9.514/1997), a qual prevalece sobre normas gerais, inclusive as do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.095 – REsp 1.891.498/SP). 4. Demonstrado o inadimplemento contratual, os procedimentos previstos nos arts. 26 e 27, da Lei no 9.514/1997, devem ser devidamente observados, de forma a culminar na consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora, após ausência de purgação da mora e realização frustrada de dois leilões extrajudiciais. 5. Nos termos do art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/1997, inexistindo licitantes nos dois (2) leilões extrajudiciais realizados, extingue-se a obrigação do credor fiduciário de restituir eventual saldo remanescente entre o valor do bem e o débito contratual, sendo inaplicável o disposto no § 4o do mesmo artigo, que pressupõe a arrematação. 6. Não se configura enriquecimento sem causa (art. 884, CC) ou abusividade na retenção integral do imóvel pelo credor fiduciário, uma vez que a própria lei estabelece o equilíbrio contratual ao atribuir ao credor o risco econômico integral do imóvel não arrematado. IV. Dispositivo 7. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: Leino9.514/1997, arts.26, 27, §§ 4o e 5o, 37 A; CPC, art.85, §11; CC, art.884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema1.095; TJDFT, APC 0708943-07.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4aTurmaCível, j. 25/10/2023; TJDFT, APC 071068612.2022.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3aTurmaCível, j.25.10.2023. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, incisos I e II, e 7o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, afirmando que tais dispositivos asseguram aos promitentes compradores a recuperação do valor pago ou, ao menos, que não percam a totalidade das parcelas, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Sustentam que o acórdão aplicou o §5o do artigo 27 da Lei no 9.514/97, desconsiderando a necessária harmonização com a proteção do consumidor e a vedação ao enriquecimento sem causa. Requerem, por isso, a reforma do acórdão para garantir aos devedores a restituição dos valores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, incisos I e II, e 7o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028